Tribunal: CARF
Processo: 36216.003363/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36216.003363/2006-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.630 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BASF SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2003
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE
CONTRARIEDADE À LEI. CONHECIMENTO.
Considerando que o recurso em comento possui cognição ampla e foram
atendidos os pressupostos processuais relativos à decisão não unânime e à
simples alegação de contrariedade à lei ou à evidência de prova, mostra-se
imperioso o conhecimento.
PREVIDENCIÁRIO. TRANSPORTE DE CARGA. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO.
Relativamente a períodos anteriores ao de vigência do Decreto no 4.729, de 9
de junho de 2003, aos serviços de transporte de carga aplica-se a retenção
prevista no art. 31 da Lei n° 8.212/1991, quando comprovados os requisitos da
cessão de mão-de-obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), João Victor
Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Pereira de
Pinho Filho.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36216.003363/2006-12
Fl. 3766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.630 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.003363/2006-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituído(a) pelo(a) conselheiro (a) Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2401-00.087, proferido pela 1aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF em 5 de março de 2009, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 3.391:

Nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9711/98, a
empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, deverá
reter 11% do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês.
Não havendo comprovação da mão de obra cedida, na forma definida pelo § 3o do
citado artigo 31, não cabe aplicação da retenção.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1827 e seguintes, houve sua admissão,
por violação à lei ou à evidência da prova, por meio do Despacho de fls. 1835 e seguintes, para
rediscutir a configuração da cessão de mão-de-obra na prestação de serviços de transportes
de cargas.
Da mencionada decisão, foram opostos Embargos de Declaração e julgados
ensejaram a ementa transcrita a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Restando comprovada a omissão/contradição no Acórdão guerreado, na forma suscitada
pela Embargante, impõe-se o acolhimento dos Embargos de
Declaração para suprir a omissão/contradição apontada, dando-lhe efeitos infringentes
na parte em que o saneamento da omissão necessariamente conduzir a alteração no
resultado do julgamento.
PRAZO
DECADENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE Á
OCORRÊNCIA DO FATO IMPONÍVEL.
Não se verificando antecipação de pagamento das contribuições, aplica-se, para fins de
contagem do prazo decadencial, o critério previsto no inciso I do art. 173 do CTN, ou
seja, cinco anos contados da ocorrência do fato imponível.
Embargos Acolhidos
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) segundo a redação do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação conferida pela Lei
9711/98, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida ao fisco, em nome da empresa cedente da mão-
de-obra;
Fl. 3767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.630 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.003363/2006-12

b) consta do relatório da fiscalização, bem como do contrato e notas fiscais juntados aos
autos, que a empresa contratada pelo sujeito passivo prestou serviços de transporte de
cargas, assim, considerando que a atividade de transporte de cargas, conforme
dispositivo legal citado, estava sujeita à retenção de 11%, procedeu-se ao lançamento de
ofício do crédito tributário;
c) restou amplamente comprovada a cessão de mão-de-obra, identificada no resultado
da diligência fiscal às fls. 1.352/1.353, pelo extraído dos contratos apresentados pelo
próprio Contribuinte;
d) o acórdão recorrido contrariou o art. 31 da Lei 8.212/91, bem como as provas dos
autos devendo ser reformado.
Posteriormente, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões, como se observa das
fls. 3.566 e seguintes, alegando, em suma:
a) o não recebimento da intimação do acórdão 2401-00.87, que julgou seu Recurso
Voluntário, do qual supostamente fora interposto Recurso Especial;
b) não recebimento das cópias do Recurso Especial na intimação para contrarrazoá-lo;
c) não recebimento da intimação do acórdão 2401-002.163, que julgou os Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda, cujo efeito foi modificativo do julgado;
d) o último acórdão deve ser anulado, a intimação para contrarrazoar o REsp. deve ser
anulada e a recorrida deve ser intimada da decisão que julgou o recurso;
e) caso se passe a preliminar de nulidade, ainda que não esteja munido o respectivo
Recurso, cabe a desconstituição da argumentação da Fazenda Nacional no que tange à
tese de que a decisão combatida fere a lei e é manifestamente contrária as provas;
f) a diligência para saber se os serviços de transporte realizados para a recorrida
caracterizam-se ou não como sessão de mão-de-obra, uma vez que os documentos
juntados e o relatório da diligência nada acrescentaram aos elementos já constantes dos
presentes autos e as obrigações enumeradas pela fiscalização como sendo características
de cessão de mão-de-obra, pois são obrigações inerentes à prestação de serviços e não
servem para demonstrar a cessão de mão-de-obra;
g) não houve decisão contrária à lei, uma vez que a decadência é reconhecível de ofício
e que a própria Lei 8.291/91 não inclui em seu rol o serviço de transporte de carga;
h) a retroatividade do Decreto 4.729/2003, que excluiu os serviços de transportes de
cargas é conclusão lógica da aplicação do art. 106, uma vez que tal Decreto é
meramente interpretativo, diga-se de passagem, uma interpretação corretada da lei.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
No que concernem às alegações, em sede de Contrarrazões, relativas à ausência de
intimação do Sujeito Passivo quanto às decisões e atos exarados nos presentes autos, cumpre
salientar que, posteriormente, em 19 de abril de 2018, foi realizada a Intimação n.o 1945/2018,
por meio da qual houve ciência do Contribuinte quanto ao Acórdão 2401-00.087, ao Acórdão
2401-002.163, ao Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional e ao seu
respectivo Despacho de Admissibilidade.

Fl. 3768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.630 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.003363/2006-12

1. Do Conhecimento
Alega a Recorrida a impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial
interposto, em razão da ausência de contrariedade à lei, uma vez que a Lei 8.291/91 não inclui
em seu rol o serviço de transporte de carga.
Tem-se que o Recurso Especial por Contrariedade à Lei ou à Evidência de Prova é
uma modalidade residual de recurso, vigente no antigo Regimento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais e garantida, por meio de regra de transição, aos acórdãos proferidos antes da
vigência do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009.
E o inciso I, do art. 7o, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, assim dispunha:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
[...] § 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional;
no caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo. (grifei)
Assim, como bem destacado no manual de admissibilidade de Recurso Especial
do CARF, trata-se de recurso de cognição ampla, cujos pressupostos processuais são:
a) decisão não unânime; e
b) simples alegação de contrariedade à lei ou à evidência de prova.
No caso desta modalidade recursal, em função da própria redação do inciso I do
art. 7o do Regimento Interno da CSRF, de 2007, destacado no dispositivo citado, a
admissibilidade tende a confundir-se com o mérito, já que o permissivo regimental dispunha que
competia à CSRF julgar decisão não unânime, quando fosse contrária à lei ou à evidência da
prova.
Desse modo, o CARF, seguindo o entendimento jurisprudencial do STF, em sede
de RE, sedimentou posição no sentido de se distinguir o juízo de admissibilidade (alegação de
contrariedade por parte da Fazenda Nacional, não sujeita a verificação prévia pelo examinado do
Recurso Especial) e o juízo de mérito (verificação, pela CSRF, acerca de eventual contrariedade
à lei ou à evidência da prova).
Diante dessas considerações, mormente pela possibilidade de cognição ampla da
modalidade recursal sob exame, voto em conhecer do recurso, pois se encontra tempestivo e
presentes demais os pressupostos de admissibilidade.
2. Do mérito
Consoante narrado, a controvérsia se resume à configuração da cessão de mão-de-
obra relativa ao serviço de transporte de cargas.
Acerca do tema, o acórdão recorrido assim dispôs:
Com relação ao mérito, ouso divergir do Ilustre Relator: conforme consta do Relatório
Fiscal, trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa em epígrafe, que, de
acordo com o relatório fiscal, fls. 56/59, refere-se às contribuições previdenciárias
devidas ao INSS e destinadas à Seguridade Social, na forma da legislação em vigor,
relativas à retenção de 11%, incidentes sobre o valor bruto dos serviços contidos nas
notas fiscais, fatura ou recibos, na contratação de serviços prestados mediante
Fl. 3769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.630 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.003363/2006-12

cessão de mão-de-obra, no período de 02/1999 a 05/2003, conforme disposto no art.
31, § 3o da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98.
A obrigatoriedade da retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, está prevista no art.
31 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9711/98, abaixo transcrito, que
estabeleceu a responsabilidade tributária por substituição do tomador de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, que confere a esse tomador o dever de
antecipar o recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração percebida
pelos segurados da prestadora, na execução dos serviços contratados. (...).
Por força do referido dispositivo legal, o contratante de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra passou a ser responsável tributário pelo recolhimento das
contribuições sociais decorrentes da prestação de serviços na razão de 11% sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, assim a legislação
previdenciária lhe comina a responsabilidade pela arrecadação das respectivas
contribuições sociais na forma de retenção e, tendo cumprido tal obrigação, torna-se
responsável pela importância que deixou de arrecadar;
Entretanto, não se pode olvidar que, para que haja a retenção instituída no caput
do citado artigo 31, a própria lei cuidou de eliminar quaisquer dúvidas acerca de
sua aplicação, quando no ser § terceiro traz a definição de cessão de mão de obra.
Nessa mesma direção, a exemplo do que estabelece o § 4o do citado artigo, o
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, estabeleceu
nos incisos do § 2o do art. 219 uma série de serviços que executados mediante
cessão estarão sujeitos à retenção.
(...).
No caso em exame, não houve a efetiva demonstração da cessão de mão-de-obra,
porquanto, não restou demonstrada a prestação de serviços nas dependências da
contratante ou em local por ela indicado. Pelo contrário, de acordo com os
contratos, os serviços consistem no transporte de produtos da fábrica BASF na Av.
Dermachi, 123, São Bernardo do Campo/SP, porém, não obstante afirmação da
fiscalização, não se verifica dos referidos contratos que a empresa contratada
mantém equipe à disposição da contratante ou a colocação de mão-de-obra em
suas dependências.
Registre-se que a diligência realizada para esse fim não logrou êxito em demonstrar
a efetiva cessão da mão-de-obra, uma vez que os documentos juntados e o relatório
da diligência na acrescentaram aos elementos já constantes dos presentes autos e
as obrigações enumeradas pela fiscalização como sendo características de cessão de
mão-de-obra, a meu ver, não permeia o conceito de cessão de mão-de-obra
expresso no § 3o do artigo 31 da Lei 8212/91, acima transcrito, são obrigações
inerentes à prestação de serviços, não servem, entretanto, para demonstrar a
existência da cessão de mão-de-obra nos termos da legislação pertinente.
Além disso, com relação aos serviços de transporte de carga, o que muito se discutia
e ainda se discute é a possibilidade ou não de tais serviços serem executados mediante
cessão de mão-de-obra. A meu ver, não houve nenhuma modificação da legislação
nesse sentido, quando o Decreto 4.729/2003 excluiu do rol do § 2o do artigo 219, o
serviço transporte de carga. Entendo que o que houve foi tão somente o
reconhecimento pelo novo decreto de que na prestação desse serviço, pela própria
natureza, não configura a cessão de mão-de-obra.
(...)
De sorte que, independente de se fazer retroagir os efeitos do Decreto 4.729/2003, resta
evidente e indiscutível a conclusão de que, para que haja a aplicação da retenção, é
necessário que os serviços contratados sejam executados mediante a cessão de
mão-de-obra; que não basta apenas a afirmação pela autoridade lançadora, mas
sua demonstração efetiva, na forma definida no citado § 3o do art. 31 da Lei
8212/91.
Fl. 3770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.630 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.003363/2006-12

E imperioso que haja a colocação, pela contratada, de segurados à disposição da
contratante, que realizem trabalhos contínuos, em suas dependências ou nas de
terceiros; e ainda que os empregados fiquem sob o comando do contratante. O que
no presente caso não ocorreu, ate porque, conforme se verifica dos autos, a
contratada realizou serviços de transporte de carga, efetuando fretes para a
contratante, não se verificando nesses serviços a colocação de mão-de-obra à
disposição do contratante. Registre-se, por oportuno, que a diligência realizada para
esse fim não logrou êxito, em demonstrar a efetiva cessão da mão-de-obra, uma vez
que os documentos juntados e o relatório da diligência, nada acrescentaram aos
elementos já constantes dos presentes autos.
Por fim, não sendo configurada, nos termos da legislação pertinente, a cessão de mão-
de-obra, não cabe aplicação da retenção prevista no caput do artigo 31 da Lei
n°8212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98.
A respeito do tema, essa CSRF já se manifestou, em processo relativo ao mesmo
Contribuinte, no ano de 2011, sobre a Controvérsia em questão, nos seguintes termos:
Em relação à matéria, não acolho a pretensão da Fazenda Nacional nos termos que
passo a aduzir.
Em breve resumo, a retenção dos 11% foi instituída pela Medida Provisória no 1.66315,
de 22/10/1998, convertida na Lei no 9.711, de 20/11/1998, e passou a ser exigida a
partir da competência 02/1999, isto é, 90 dias após a sua instituição. A redação alterada
do art. 31 da Lei no 8.212/91 pela Lei no 9.711/98, não inovou nem alterou a fonte de
custeio da previdência social, nem elegeu novo contribuinte.
Em verdade, a alteração promovida pela Lei no 9.711, de 1998, foi apenas da
sistemática de recolhimento, permanecendo o cálculo da contribuição previdenciária
submetido ao regime da folha de pagamento, inaugurando o sistema de substituição
tributária no âmbito da previdência social para o setor de prestação de serviços,
elegendo a empresa prestadora como contribuinte de direito e a empresa tomadora como
contribuinte de fato com status de responsável tributário, autorizando o prestador de
serviços, compensar os valores por si
devidos com os valores retidos e recolhidos pelos tomadores de serviços.
O § 4o do art. 31 indicava algumas atividades submetidas ao regime de retenção e
remetia ao regulamento a indicação de outras. Em um primeiro momento foram
indicados diversos serviços. Alguns deles (limpeza, conservação, zeladoria, vigilância e
segurança, construção civil, serviços rurais, digitação e preparação de dados para
processamento), na oportunidade em que a nota fiscal fosse emitida, tanto cessão de
mão-de-obra quanto empreitada, deveria ocorrer a retenção e o recolhimento pelo
tomador.
Diversas outras atividades indicadas em um rol previsto no art. 219 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, contudo somente seriam
submetidas ao regime de retenção caso fosse caracterizada a prestação mediante cessão
de mão-de-obra.
Nesse breve histórico da legislação, a redação inicial do artigo 219 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, previa em seu
inciso XIX que as operações de transporte de cargas e passageiros estariam submetidas
ao regime de retenção, desde que prestadas em regime de cessão de mão-de-obra.
A contrário senso, caso fossem prestadas em regime de empreitada, não haveria
retenção.
Posteriormente, em 9 de junho de 2003, o Decreto no 4.729, alterou o Regulamento da
Previdência Social, excluindo o transporte de cargas dos serviços inseridos no regime de
Fl. 3771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.630 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.003363/2006-12

retenção. A dúvida reside na definição dos efeitos que advêm desta exclusão, haja vista
a Lei ter autorizado o Regulamento estabelecer outros serviços sujeitos à retenção,
desde que prestados em regime de cessão de mão-de-obra.
Segundo penso, a solução da controvérsia apresentada pela Fazenda Nacional exige o
entendimento relacionado a qual seria o efeito de uma alteração no Regulamento sem a
respectiva alteração na lei.
O art. 97 do Código Tributário Nacional estabelece que somente a lei, pode estabelecer
a instituição de tributos, a majoração, a definição do fato gerador, etc.
Por sua vez, o artigo 84, IV, da Constituição Federal estabelece que os Decretos são atos
normativos expedidos pelo Presidente da República com o objetivo de explicar a
aplicação da lei. Assim, o regulamento não pode ir além do que a lei prevê, pois tem seu
alicerce de validade na própria lei que pretende explicar a correta aplicação.
Pois bem, dada a natureza regulamentadora do Decreto Presidencial cujo objetivo é
permitir a fiel execução da lei, verifica-se que tais atributos revelam em alguma medida
uma natureza interpretativa do ato normativo cujo escopo maior é definir o alcance da
lei que está sendo regulamentada.
Nesse sentido, segundo penso, especificamente em relação aos serviços de transporte
de cargas, a exclusão dessa atividade do rol de atividades submetida ao regime da
retenção implica na aplicação retroativa, na medida em que a regulamentação
considerou que tais serviços não atendiam ao critério estabelecido pela lei, isto é,
em regime de cessão de mão de obra.
Tal entendimento tem como fundamento lógico o fato de ser insustentável que um
serviço seja considerado submetido ao regime de retenção em um período anterior
à publicação do decreto e, no momento seguinte, a mesma atividade não mais ser
considerada submetida a este regime sem qualquer alteração da lei.
A única condição para que um serviço fosse submetido ao regime de retenção era a
sua prestação ocorrer no regime de cessão de mão-de-obra, em conformidade com a
definição do § 3o do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991: (...).
Segundo penso, a razão mais provável para que o serviço de transporte de carga
fosse excluído do rol de serviços submetidos à retenção, foi a compreensão de que
tal atividade não se enquadrava no conceito legal de cessão de mão de obra e,
portanto, não poderia estar submetida ao regime de retenção.
Por sua vez, se o transporte de carga não era cessão de mão-de-obra no período
posterior ao Decreto, tão pouco seria no período anterior, razão pela qual não
caberia a retenção. Inexistindo previsão de retenção para o futuro, conclui-se que para
o passado ela também não é devida, por força do regulamento.
Com base nessas considerações, afasto a tese de contrariedade à lei.
Quanto ao argumento de que houve contrariedade às provas dos autos, melhor sorte não
assiste à Fazenda Nacional. A afirmação de que o relatório fiscal demonstra que os
serviços foram prestados mediante cessão de mão de obra não condiz com o que consta
do referido relatório.
Os contratos juntados aos autos, embora apresentem cláusulas de ajuste referente
ao quantitativo de pessoas envolvidas, não permitem inferir a existência da cessão
de mão de obra, haja vista o objeto do contrato ser a coleta e o transporte de
produtos comercializados.
Na cessão de mão de obra, a essência do contrato são os segurados colocados à
disposição do contratante, tal como ocorre, por exemplo, nos serviços de vigilância.
Nestes serviços, observa-se que os segurados são colocados de maneira contínua e à
disposição exclusiva do tomador que, por sua vez, gerencia a realização do serviço.
Em outras palavras, no conceito de cessão de mão-de-obra, destaca-se a natureza
contínua do serviço, ficando o pessoal utilizado à disposição exclusiva do tomador,
Fl. 3772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.630 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.003363/2006-12

que gerencia a realização do serviço. O objeto do contrato é somente a mão-de-
obra Na empreitada, o contrato focaliza-se no serviço a ser prestado. Para sua
realização, envolverá mão-de-obra, que não estará, necessariamente, à disposição
do tomador.
O gerenciamento será do contratado.
O transporte de carga, na forma como foi pactuado nos contratos juntados aos autos,
referem-se a empreitada referente à movimentação de produtos comercializados pela
empresa, contudo, nestes casos, somente há retenção em relação aos serviços listados
nos incisos I a V do § 2o do art. 219 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 1999, conforme estabelece o § 3o, transcrevo:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I limpeza, conservação e zeladoria;
II vigilância e segurança;
III construção civil;
IV serviços rurais;
V digitação e preparação de dados para processamento;
(...................)
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
Ante o exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO PELA FAZENDA NACIONAL, exonerando todo o crédito
tributário lançado, circunstância que prejudica a análise do recurso especial no tocante à
preliminar decadência.
Com base na posição adotada no citado Acórdão, dos fundamentos expostos pela
decisão recorrida e na análise dos Contratos de fls. 1838 e seguintes, entendo que não assiste
razão à Recorrente, pois ausente a demonstração efetiva da prestação de serviços mediante
cessão de mão-de-obra.
Portanto, voto em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 3773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.630 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.003363/2006-12

Voto Vencedor
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Não obstante as considerações trazidas no voto do i. Relatora, especificamente em
relação ao mérito, delas discordo pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 65/69), o lançamento incide sobre valores
decorrentes operações de serviços de transporte de carga prestados à Recorrida por cessão de
mão-de-obra, nas competência 01/1999 a 05/2003. A despeito disso, como foi declarada a
decadência das contribuições até 11/1999 (vide Acórdão de Embargos de fls. 1/5), o litígio
remanesce somente quanto às competências 12/1999 a 05/2003.
À época dos fatos geradores em discussão, o art. 31 da Lei no 8.212/1991, na
redação dada pela Lei no 9.711/1998, disciplinava a retenção nos seguintes termos.
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada
contratante. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
De se ressaltar que a Lei no 8.212/1991 sujeitou alguns serviços à retenção e
deferiu à norma regulamentadora a possibilidade de incluir novas operações que, uma vez
executadas mediante cessão de mão-de-obra, também obrigariam o tomador a efetuar a retenção
e o recolhimento do percentual de 11% do valor referente aos serviços prestados.
Fl. 3774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.630 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.003363/2006-12

Nessa esteira, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, incluiu no rol dos serviços sujeitos à retenção as operações de transporte de carga e
de passageiros. Confira-se:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa
contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma daLei no6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
[...]
XIX - operação de transporte de cargas e passageiros;
[...]
Somente com a edição do Decreto no 4.729/2003 é que essa previsão foi alterada,
e a retenção ficou restrita às operações de transporte de passageiro. Contudo, há que se esclarecer
que o art. 2o da indigitada norma é expresso no sentido de que sua vigência somente se iniciaria
na data da respectiva publicação (10/06/2003).
Desse modo, considerando-se que o art. 144 do CTN estabelece que o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela norma então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada, tem-se que a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito foi constituída ao abrigo da redação originário do inciso XIX do § 2o do
art. 219 do Regulamento da Previdência Social.
Reitere-se que o § 4o do art. 31 da Lei no 8.212/1991 possibilitou ao Poder
Executivo a inclusão outros serviços, além dos relacionados na própria lei, no rol daqueles que se
sujeitam à retenção. Assim a inserção e posterior retirada das operações de transporte de cargas
desse rol decorreu do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública e não de
uma nova interpretação reconhecendo a impossibilidade de realização de operações dessa
natureza por meio de cessão de mão-de-obra. Aliás, se assim o fosse, não custaria exprimir essa
hipótese no próprio texto da nova norma regulamentadora, mas, conforme se verificou acima, o
Decreto no 4.729/2003 tem cláusula de vigência que indica expressamente que somente na data
de sua publicação é que referida norma passou a ter validade.
Nesse sentido, entendo acertada a disciplina estabelecida no inciso V do art. 149
da Instrução Normativa no 971/2009, segundo a qual:
Art. 149. Não se aplica o instituto da retenção:
[...]
V - à contratação de serviços de transporte de cargas, a partir de 10 de junho de 2003,
data da publicação no Diário Oficial da União do Decreto no 4.729, de 9 de junho de
2003;
Ademais, o Relatório Fiscal (fls. 65/69) demonstrou adequadamente, a partir do
exame das notas fiscais e do contrato estabelecido entre prestadora e tomadora, que os serviços
foram prestados de forma contínua com a colocação de segurados às disposição da Recorrida e
Fl. 3775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.630 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.003363/2006-12

em suas dependências, enquadrando-se no conceito de cessão de mão-de-obra descrito no § 3o do
art. 31 da Lei no 8.212/1991. Senão vejamos:
8) Os serviços foram tomados periodicamente, constituindo-se, portanto, em uma
necessidade permanente, isto é, dentro do conceito de cessão de mão-de-obra. De fato,
as notas fiscais são emitidas para todos os meses, não se enquadrando, portanto, em uma
empreitada. Além disso, observou-se que a empresa está sempre à disposição da BASF
S/A e que mantem equipe à sua disposição, conforme itens do Contrato apresentado:
*Obrigações da contratada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Coletar todos os produtos faturados diariamente (grifo nosso), nos horários pré-
determinados pela contratante, bem como garantir o escoamento dos produtos em caso
de greves e ou paralizações causadas por seus funcionários ou prepostos sem ônus
adicionais.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Manter a equipe de transportes, ou seja, motoristas, ajudantes, conferentes,
encarregados e auxiliares, devidamente uniformizada (calça, jaleco e sapatos)
identificada com crachás da empresa e orientada quanto ao manuseio dos produtos.
Possuir funcionários ou prepostos que estejam plenamente aptos, devidamente
identificados com uniforme e crachá, e qualificados ás funções que irão exercer junto à
contratante
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Além disso, Informação Fiscal de fls. 3095/3096, decorrente de diligência
demandada pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (Resolução de fls. 2887/2896), é
ainda mais clara quanto a presença do requisitos caracterizadores da cessão de mão-de-obra,
relativamente à operação ora examinada. Confira-se:
6) A empresa contratada, conforme contrato de prestação de serviço, presta serviços de
transportes de produtos acabados.
7) Os serviços foram tomados periodicamente, constituindo-se, portanto, em uma
necessidade permanente, isto é, dentro do conceito de cessão de mão-de-obra. De fato,
os conhecimentos de transportes são emitidos para todos os meses, não se enquadrando,
portanto, em uma empreitada.
8) Conforme contrato de prestação de serviços, observamos certas obrigações da
contratada características na cessão de mão de obra e nunca em uma empreitada:
- no item 2.2, As fls. 1335, consta a obrigatoriedade da prestadora coletar todos os
produtos faturados diariamente, nos horários pré-determinados pela contratante, bem
como garantir o escoamento dos produtos em caso de greves e ou paralisações causadas
por seus funcionários ou prepostos sem ônus adicionais;
- no item 2.9, As fls. 1336, a contratada deve manter a equipe de transportes
devidamente uniformizada, identificada com crachás da empresa e orientada quanto ao
manuseio dos produtos;
- no item 2.10, As fls. 1336, a prestadora deve possuir funcionários ou prepostos que
estejam plenamente aptos e qualificados às funções que irão exercer junto à contratante;
- no item 2.11, As fls. 1337, em que a contratada deve manter seus funcionários
devidamente orientados quanto ao trabalho a ser desenvolvido, bem como respeitar as
normas internas da BASF, enquanto permanecer em suas dependências;
Fl. 3776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.630 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.003363/2006-12

- no item 2.16, As fls. 1337, consta que a contratada observará, por si, seus
funcionários, representantes e subcontratados, todas as normas internas da Basf,
enquanto permanecerem nas dependências ou a serviço desta. Outrossim a contratada
utilizara e conduzirá os serviços objeto do contrato respeitando especialmente o Código
de Conduta Basf e os Valores e Princípios do Grupo Basf;
- nos itens 2.20 e 2.21, as fls. 1338, a contratada deve apresentará contratante atestado
de antecedentes criminais de seus funcionários e programa de controle médico saúde
ocupacional de seus funcionários que deverão trabalhar nas dependências da contratada;
- no item 3.4, As fls. 1338, a onde consta que a contratada poderá efetuar diariamente a
fatura com descrição dos serviços prestados, sendo que o pagamento das faturas dos
dias 01 a 15 de cada mês sera no 25° dia e para as faturas dos dias 16 a 31, os
pagamentos serão realizados no 10° dia do mês subseqüente e
- na cláusula 12a - generalidades, As fls. 1343, consta que a proposta de frete contempla
a alocação de um funcionário para trabalhar dentro do site Demarchi (in house) para
acompanhar as cargas a serem coletadas e entregues; e a alocação de um funcionário
para realizar a programação efetiva, via sistema de roteirização da contratante (SAP).
9) Esta fiscalização analisou os documentos apresentados, verificando que nada fez
alterar o levantamento anteriormente efetuado, mantendo, portanto, o débito em sua
íntegra.
Ora, restando evidente que os serviços foram efetivamente prestados mediante
cessão de mão-de-obra, verifica-se que o Sujeito Passivo deixou de cumprir exigência
legalmente instituída, de modo que a decisão recorrida deve ser reformada, restabelecendo-se o
lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 3777
DF CARF MF
Documento nato-digital